Tribunal: TJPA
Processo: 0805862-78.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805862-78.2021.8.14.0401

APELANTE: IANDRESSON FURTADO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes.

2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio.

3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas.

4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes.

5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo

improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IANDRESSON FURTADO DOS SANTOS
, inconformado com a condenação à
pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), com a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal
da Comarca
de Belém.

O apelante, por meio da Defensoria Pública, alega, em suas razões recursais, a ilicitude da busca pessoal realizada pelos policiais militares, sob o argumento de que a mesma ocorreu sem fundada suspeita. Sustenta que os policiais militares agiram como se fossem policiais civis, realizando investigação sem autorização judicial. Argumenta, ainda, a falta de provas de que a droga apreendida fosse para o comércio e não para o consumo pessoal, destacando a pequena quantidade da droga apreendida, a forma como a droga foi acondicionada e a ausência de outros elementos que indiquem a prática de tráfico. Requer a absolvição do crime ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença condenatória, argumentando que a busca pessoal foi realizada de forma legal, tendo em vista a fundada suspeita de que o apelante estava envolvido em tráfico de drogas. Aduz que a quantidade da droga apreendida, o local da prisão e os depoimentos dos policiais demonstram a prática do crime de tráfico.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo defensivo, corroborando os argumentos da sentença e destacando a robustez das provas coletadas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

A denúncia imputa ao apelante IANDRESSON FURTADO DOS SANTOS, a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), narrando que, em 25 de abril de 2021, por volta das 18h40min, na Rua Benjamim, em Belém/PA, o acusado foi abordado por policiais militares, que, durante a realização de revista pessoal, encontraram em seu poder uma sacola plástica contendo 20 (vinte) “petecas” com substância de cor esbranquiçada, semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”, pesando 9,50g (nove gramas e cinquenta centigramas). A abordagem teria ocorrido após a guarnição ter presenciado, horas antes, pessoas correndo e apreendido 288 “petecas” com substâncias semelhantes à drogas ilícitas no mesmo local, sem, contudo, conseguir realizar a detenção dos envolvidos.

O acusado foi denunciado, em 27/05/2021, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e após a instrução processual, a 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, com base nas provas produzidas, condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, pelo delito de tráfico de drogas, com a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Eis a suma dos fatos.

A defesa requer a absolvição do apelante, aduzindo insuficiência e ilicitude das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas mediante busca pessoal realizada pelos policiais militares de forma indevida e sem fundada suspeita. Sustenta que os policiais agiram como se policiais civis fossem, realizando investigação sem autorização judicial. Argumenta, ainda, a falta de provas de que a droga apreendida fosse para o comércio e não para o consumo pessoal, destacando a pequena quantidade da droga apreendida, a forma como a droga foi acondicionada e a ausência de outros elementos que indiquem a prática de tráfico. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06).

Analisando os autos, verifico que a sentença condenatória se mostra bem fundamentada, encontrando amparo no conjunto probatório apresentado. A alegação da Defesa de que não houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal não se sustenta.

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual a fundada suspeita "
não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa
" (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).

In casu
,
consta dos autos que
os policiais, ao presenciarem a fuga de pessoas que estavam no local onde horas antes apreenderam drogas (288 “petecas” com substâncias semelhantes a drogas ilícitas), e ao avistarem o apelante saindo do mesmo beco em atitude suspeita, agiram de forma a evitar a continuidade da atividade criminosa, realizando a busca pessoal, tendo encontrado em seu poder: 20 (vinte) “petecas” com substância de cor esbranquiçada, semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”, pesando 9,50g (nove gramas e cinquenta centigramas). A busca pessoal, portanto, foi realizada com base em indícios concretos, tendo em vista o local e as circunstâncias, não se tratando de ato arbitrário ou de “
fishing expedition
”.

Verifica-se, portanto, que os fatos narrados já amparam a fundada suspeita e justificam a busca pessoal do acusado.

Como se vê, a autorização para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto de que o (s) indivíduo (s) esteja(m) na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que legitime a invasão na privacidade ou na intimidade do (s) indivíduo (s).

Na hipótese, observou-se no acervo processual, fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava o recorrente, o que justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, não havendo falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais, não se podendo desprezar, ainda, as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência.

Conveniente alicerçar ser
"atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais
" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Por fim, verificou-se que a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que o indivíduo esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE ILEGAL DE ARMA.
CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DISPENSABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA
.

1.
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência
. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.595.830⁄RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15⁄4⁄2017) (grifei).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. ELEMENTOS CONCRETOS DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. OBSERVÂNCIA DO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO
. QUESTÃO NÃO AFERÍVEL NO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal exige fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos proibidos. Além disso, tal medida não pode se basear em simples informações, intuições ou convicções subjetivas. É necessário que se demonstre, com clareza e concretude, a suspeita de cometimento de atividade ilícita. A exigência de constatação de elementos concretos pretende evitar as abordagens e revistas exploratórias, bem como o uso excessivo destas ferramentas, garantir a sindicabilidade da abordagem e evitar a repetição, mesmo que inconsciente, de práticas que reproduzam preconceitos.

- A busca pessoal realizada no agravante contou com elementos concretos de fundada suspeita de que ele estaria na posse de instrumentos de crime, objetos ilícitos ou elementos de corpo de delito: havia 'denúncia anônima especificada', indicando o envolvimento do suspeito com o tráfico; o suspeito já era conhecido do meio policial; os agentes de segurança diligenciaram para confirmar a informação dada por morador não identificado e visualizaram a movimentação do agravante, aparentemente, manuseando drogas em um beco, atrás de uma coluna de cimento de uma casa (fl. 283).

- Na revista pessoal do agravante propriamente dita, localizou-se apenas quantia em dinheiro. O material entorpecente foi encontrado em via pública, no recesso em que os agentes avistaram o denunciado mexer (fl. 283). Assim, não havendo ilicitude patente na prisão em flagrante e na colheita de provas, o agravante não deve ser absolvido.

- O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal). Vale dizer, embora uma condenação criminal não possa estar fundada apenas em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, nada impede que estes sejam cotejados pelo julgador com a prova produzida sob o crivo do contraditório, no curso da ação penal.

- Na hipótese, há prova judicializada para a condenação do agravante, consistente nos depoimentos dos policiais prestados em audiência de instrução, a qual foi corroborada pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, notadamente, pelos depoimentos dos condutores do flagrante e pelas próprias circunstâncias do flagrante (local da prisão, da apreensão da droga e forma de acondicionamento). Dessa forma, não há nulidade por ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

- Não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do mandamus o debate relativo à questão de ser ou não a prova suficiente à condenação.

- Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 839.074/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) (grifei).

Assim, restou evidenciada a justificativa para a abordagem e a busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.

Preliminar rejeitada.

Quanto a insuficiência de provas e negativa de autoria, também não merece prosperar. Constata-se que a materialidade do crime
está suficientemente provada no
Auto de Prisão em Flagrante e no boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial, além do Laudo Toxicológico, sobretudo este último,
que confirmou a presença de cocaína na substância apreendida.
Conforme já firmado, há laudo pericial atestando que foram encontrados em poder do apelante
20 (vinte) “petecas”/embalagens confeccionadas em plástico branco contendo substância pulvurulenta de coloração esbranquiçada popularmente conhecida como “cocaína”, pesando no total 9,50g (nove gramas e cinquenta centigramas) (ID nº 15343986).

No que tange a autoria, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado se mostram coerentes e consistentes, descrevendo com detalhes as circunstâncias da prisão e o local onde a droga foi encontrada. Os depoimentos são corroborados pela apreensão da droga em poder do apelante, que estava escondida em seu bolso, e pela quantia em dinheiro apreendida, que, embora não se trate de prova definitiva, é compatível com a atividade ilícita.

Em depoimento em juízo, a testemunha RONALD DOS SANTOS LISBOA, Policial Militar que atuou no flagrante do apelante, afirmou:

“(...) que estavam em rondas quando encontraram determinada quantidade de entorpecentes na Cabanagem, sendo que logo em seguida, na Av. Benjamin, abordaram o denunciado e o PM Santiago encontrou a droga em poder dele. Esclareceu que encontraram a primeira droga e, logo em seguida, encontraram e abordaram o denunciado. Disse que o réu foi abordado, no segundo momento, porque a área é conhecida pelo intenso tráfico, pelo que as pessoas sempre correm ao avistar a viatura, entretanto, o réu não teve tempo decorrer e foi abordado (...)”.

A testemunha WAGNER FERREIRA MARTINS, policial militar que também estava presente no momento dos fatos, informou que:

“(...) que estavam em rondas por um local conhecido pelo tráfico de drogas, sendo que ao entrarem em um beco, viram uma movimentação de pessoas, que se evadiram, pelo que encontraram no local determinada quantidade de drogas. Afirmou que, logo em seguida, continuaram com as rondas, quando avistaram o denunciado, que tentou correr quando viu a viatura, mas não conseguiu porque já estavam muito próximo e conseguiram detê-lo, sendo encontrado em seu poder a droga apreendida. Afirma que já conhecia o denunciado, que era pequeno, magro, com estatura de cerca de 1,60m. Confirmou que o local é muito conhecido pelo intenso comércio de drogas (...)”.

Verifica-se que os depoimentos em juízo foram convergentes com os apresentados em sede policial.

Por sua vez, o interrogatório do acusado restou prejudicado em razão do reconhecimento de sua ausência, nos termos do art. 367 do CPP (ID nº 89784905).

Conforme se observa, as circunstâncias da apreensão, o modo de acondicionamento das drogas e o seu fracionamento, apontam, sem margem de dúvida, para o porte da substância com o fito de comercialização.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ora, o fracionamento e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, associado às circunstâncias em que se deu o flagrante, em área de traficância, com vinte petecas de cocaína embaladas e prontas para a venda,
mostra que o recorrente efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes
. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, inclusive, com a unicidade do depoimento de acusação,
não havendo o porquê se falar em falta de provas para a condenação
.

A jurisprudência reconhece a validade de depoimentos de policiais, desde que colhidos em contraditório, como no presente caso, sendo esta a única prova testemunhal produzida nos autos, em razão da ausência do acusado.

A alegação da Defesa de que a pequena quantidade de droga apreendida indicaria que a mesma era para consumo pessoal não se sustenta. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), embora não seja expressiva, é suficiente para configurar o crime de tráfico, em especial diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio. Além disso, o local da apreensão, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, corrobora a finalidade mercantil da droga.

Vale ressaltar que o juízo sentenciante ao realizar a dosimetria da pena, aplicou a pena-base em seu mínimo legal, apontou a inexistência de agravantes de atenuantes e reconheceu o tráfico privilegiado, reduzindo a pena do recorrente em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual tornou concreta e definitiva, fixou o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, e por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Dessa forma, com base nos elementos probatórios e na jurisprudência dominante, mantenho integralmente a sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 12/08/2024